Tribunal: STF
Processo: HC 241476
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg nos EDcl no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM ARESP 1551221/SP - eDOC 33):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF). 4. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 158, §1º, do CP, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, mais 22 dias-multa, em regime inicial fechado, além da perda de seus cargo público.



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente é inocente. 



    Aponta também ilegalidades na dosimetria da pena, sustentando que: i) “a exasperação da pena foi excessiva na primeira fase desatendendo-se ao princípio da razoabilidade, sem ser aplicado o mínimo de 1/6, considerando-se ser o paciente réu primário ou qualquer outra fração, mas não 50% sobre a pena-base”; ii) “a aplicação da causa de aumento de pena na terceira fase deveria ser pela escolha de uma ou outra majorante, ou o concurso de agentes, ou o emprego de arma”; iii) “o fato de ser policial implica estar armado, portanto, incidiria o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, o que seria o adequado dentro das condições que as instâncias inferiores entenderam”.



    Requer a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que as instâncias ordinárias formaram convencimento quanto à autoria e materialidade delitivas com base nos depoimentos das vítimas e de testemunha protegida, bem como nas transcrições de escutas telefônicas. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante, no que diz respeito à absolvição por insuficiência probatória, demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegada ausência de prova robusta apta a lastrear a condenação. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. 5. Alegada ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 206.058 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.144 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    Quanto à dosimetria da pena, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    No caso concreto, o Juízo de origem calculou a pena nestes termos (eDOC 5, p. 287/289):



    Na primeira fase a pena base comporta exasperação. Valora-se em desfavor do réu, cometeu crime utilizando-se da sua função de policial. Policial é o servidor credenciado pelo Poder Público justamente com a função de combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da sociedade. Desviando-se da sua finalidade precípua valendo-se do cargo para cometer crimes, demonstra grande reprovabilidade, com o que deve ser apenado acima do seu mínimo. Valora-se ainda o constrangimento a que se impuseram as vítimas, deixando-as nuas durante certo período quando da prática delituosa. E diversamente dos outros três réus acima, tem-se que a pena base lhe é superior. Isto porque demonstrou dolo mais intenso. Do contexto probatório verifica-se que Mauro Sato, juntamente com o réu Rener foram os que tiveram participação mais efetiva na extorsão, tanto quando da exigência da vantagem indevida ocorrida no restaurante, como após nas ligações telefônicas dirigidas às vítimas cobrando o dinheiro da extorsão. Assim, fixo a pena base em seis anos de reclusão e vinte dias multa no seu piso mínimo legal. Nada a valorar na segunda fase. Na terceira fase há causa de aumento de pena descrita no parágrafo primeiro do art. 158 do CP. Como há tanto o emprego de arma de fogo, como cometimento por mais de duas pessoas, não há como incidir o aumento em seu mínimo de 1/3, mas sim, em mais 3/8. Pena em oito anos e três meses de reclusão e vinte e sete dias multa no seu piso mínimo legal. O regime inicial é o fechado. As circunstancias judiciais na primeira fase foram desfavoráveis ao réu, o que, na forma do parágrafo terceiro do art. 33 do CP, impõe-se o regime mais recrudescido. A conduta do réu demonstrou evidente reprovação social, e por isso, o regime mais drástico é o suficiente para reprovação e repreensão do fato. Ressalte-se ainda que a pena fora aplicada acima de oito anos de reclusão, incidindo o disposto na letra A) do parágrafo segundo do art. 33 do CP.



    O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso ministerial para modificar a reprimenda nestes termos (eDOC 6, p. 246/247):



    (...)



    Na dosagem das penas, ao menos quanto ao crime de extorsão, como bem observado pelos representantes do Parquet, uma resposta jurisdicional mais severa deve ser apresentada. 



    Os réus, investigadores lotados na DISE, tinham obrigação legal de combater o tráfico ilícito de entorpecentes e proteger a população de bem, mas ao invés disso, utilizando a máquina pública em benefício próprio, depois de praticarem denunciação caluniosa e levarem preso indivíduo que sabiam não ter praticado qualquer ilícito, subtraindo, ainda, dinheiro do restaurante, passaram a exigir dinheiro de familiares de traficantes, como se eles também o fossem, o que é indiferente para os crimes aqui tratados e, durante o expediente de trabalho, mais uma vez utilizando-se de equipamentos, veículos e distintivos que lhes foram entregues pelo Estado, extorquiram as vítimas. 



    A culpabilidade dos réus, portanto, é muito superior ao normal dos crimes de extorsão devendo a pena-base partir de 1/2 acima do mínimo legal.



    (...)



    (...) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial e, por incursão ao art. 158, § 1°, do Código Penal, acresço as penas de FÁBIO ALEXANDRE ALVES FARIA e CRISTINA CONTE WIETH a 08 anos e 03 meses de reclusão, mais 20 dias -multa



    Ao contrário do que sustenta o impetrante, verifico que as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a dosagem da pena.



    No que diz repeito à pena-base, o fato de o paciente ser, à época do crime, investigador atuante em grupo especializado no combate ao tráfico de drogas denota maior reprovabilidade à sua conduta, tendo em vista que se utilizou do próprio aparato estatal e de sua autoridade para praticar o crime de extorsão. 



    Além disso, o constrangimento imposto às vítimas, que teriam sido obrigadas a ficarem nuas durante certo período, também foi sopesado em desfavor do paciente. 



    Não bastasse, pesou em desfavor do paciente o fato de ele ter exercido maior protagonismo no delito. 



    Tais circunstâncias são robustas o suficiente para justificar, em relação ao paciente, o aumento da pena-base em 4 anos.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Ademais, não há que se falar em bis in idem em razão da valoração, na primeira fase, da atuação do paciente como investigador e, na terceira fase, da utilização de arma de fogo na prática do delito. Tais circunstâncias são efetivamente distintas, logo podem ser valoradas em fases diversas da dosimetria. 



    Quanto à escolha da fração da causa de aumento (3/8), observo que as instâncias ordinárias apresentaram motivação idônea, mormente em razão da pluralidade de agente (cinco) e do emprego de material bélico - circunstâncias que efetivamente implicam maior reprovação à conduta.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente